Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-53.1981.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000004-53.1981.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: GILBSON JOSE VELASCO SOUZA Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não havendo o esgotamento dos meios de comunicação processual não há o que se falar em extinção do processo por abandono de causa. 2. Apelação conhecida e provida no sentido de desconstituir a sentença e o determinar o devido retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0000004-53.1981.8.05.0110, em que é apelante BANCO DO BRASIL SA e apelado GILBSON JOSE VELASCO SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,